Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009054-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS - CPF: 045.238.151-78 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SERASA (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), IZALTINA RODRIGUES DE PAIS - CPF: 535.362.401-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ART. 43, §2o, CDC - ENVIO DEMONSTRADO - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

“ Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] “para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Paulo Henrique Rodrigues de Pais, representado por sua genitora e curadora Izaltina Rodrigues de Pais,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação, promovida em desfavor da
Serasa S/A
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Para tal desiderato, sustenta que a empresa apelada inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes, sem que tenha ocorrido sua notificação prévia.

Sustenta que a apelada encaminhou notificação para o endereço fornecido pelo credor sem, contudo, trazer qualquer indício de prova de que o endereço para o qual enviara a notificação foi fornecido pelo credor, motivo pelo qual não desincumbiu-se do ônus probatório que lhe recai, violando assim a decisão o artigo 43, §2o da Lei Federal n. 8.078/90, “que trata da necessidade de comunicar ao consumidor a existência inscrição de seus dados em cadastros de consumidores evitando que notificações encaminhadas à esmo pela empresa seja considerada como adimplemento do disposto na lei em comento.”

Aduz ser imperioso que tenha havido prova de que o endereço para o qual foi emitida a notificação foi, de fato, ofertado pela credora, e não um endereço qualquer, escolhido à esmo pelo órgão restritivo de crédito.

Requer a reforma
in totum
da sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e inversão do ônus da sucumbência.

A apelada por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 65801915).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 76283484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação de indenização por dano moral c/c nulidade de ato jurídico por falta de notificação, em desfavor da Serasa S/A, objetivando a declaração de nulidade do ato que inseriu o seu nome no Cadastro de Inadimplentes da SERASA, decorrente de dívida vencida em 28.03.2014, sem que tenha ocorrido notificação prévia em endereço válido, bem como o pagamento de indenização por danos morais face aos constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

O Magistrado Singular julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que o autor, ao tentar realizar uma compra no mês de agosto de 2018 no comércio local, foi surpreendido com a negativa de crediário em virtude de ter sido constatado que seus dados encontravam-se inscritos junto a Requerida desde o ano de 2014.

Afirma que, além da referida inscrição ser oriunda de cobrança indevida, o requerente não fora devidamente notificado previamente pela requerida.

Em suas razões recursais alega que a Serasa, ora apelada, não comprovou nos autos que a “suposta” notificação encaminhada ao autor foi para o endereço fornecido diretamente pela empresa credora, violando assim o artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor, se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC. Portanto, além de ser aplicado os princípios de proteção ao consumidor, também é aplicado a inversão do ônus da prova.

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
. ”

Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2o do CDC.”

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fáticoprobatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”

Como se vê, a controvérsia está na negativação do apelante junto ao órgão de proteção de crédito, que afirma ter ocorrida sem a sua comunicação prévia.

No caso, em detida análise dos autos, constata-se que os documentos trazidos pelo apelante demonstraram o atendimento da exigência legal, pois conforme se observa pelo documento constante no Id. 28438507 – fls. 46/50, a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta no endereço do autor e com carimbo de postagem.

Logo, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso ao do apelante, tal erro não pode ser atribuído a apelada (Serasa), já que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor, ou seja, é de sua responsabilidade a prestação de informações verídicas ao órgão de restrição de crédito.

Nesse sentido é a orientação deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2o, CDC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula no 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
.

(N.U 1000913-17.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (destaquei).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“Em que pese os argumentos do apelante, a meu ver, a ausência de comprovação da comunicação da negativação do nome do devedor, não gera a sua invalidade. Outrossim, a responsabilidade acerca dos dados do apelante é da empresa credora que pleiteou que o seu nome fosse inserido no Cadastro de Inadimplentes. Conforme ponderou o i. Juízo monocrático ao sentenciar o processo.

(Id. 76283484).

Assim sendo, não pratica qualquer ilícito o serviço de cadastro de inadimplentes que, cumprindo os dispositivos legais e servindo-se de informações que este presume verdadeiras, envia comunicação ao consumidor de futura negativação para endereço diverso.

Desse modo, em que pese o dissabor suportado pela parte apelante em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída a apelada.

Logo, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021